Tribunal: STF
Processo: RHC 54115
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RÉU QUE SERIA MENOR DE 21 ANOS À DATA DA ATUAÇÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE CURADOR. NULIDADE CAUSADA PELO PRÓPRIO ACUSADO, QUE AFIRMOU SER MENOR DE 21 ANOS DE IDADE. CONSTATAÇÃO DO FATO PELO DR. JUIZ, QUE LHE DESIGNOU CURADOR, POR OCASIÃO DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.